Tribunal: TCU
Processo: 000.291/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1109/2022-TCU-Plenário Considerando estes autos de representação apresentada pelo Senador Carlos Francisco Portinho (PL/RJ), acerca de possíveis irregularidades no processo de concessão do Bloco RJ/MG no âmbito da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, especialmente em questões relacionadas aos Aeroportos Santos Dumont (SBRJ ou SDU) e Jacarepaguá (SBJR), localizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.291/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.